Tribunal: TJMT
Processo: 1032353-43.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032353-43.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Ambiental]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (EMBARGANTE), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA PROCON – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – CLARO INCONFORMISMO – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2. Alegação de omissão que não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas.

3. Enfrentamento pelo acórdão embargado das questões necessárias.
Ratio decidendi
que expressa os elementos conducentes à manutenção da sentença e, consequente, desprovimento do recurso.

4. Insubsistência dos aclaratórios para rediscussão, que, em verdade, é mero inconformismo com o resultado do pronunciamento.

5. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, dada a necessidade de demonstração inequívoca dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ensejar seu acolhimento, o que não ocorreu.

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA
, em face de acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto.

Nas razões, em linhas gerais, sustenta a ocorrência de omissão na análise das provas carreadas, em especial quanto à equiparação de clientes e não clientes para aplicação do Decreto Federal no 6.523/2008.

Argumenta que há canais de atendimento diversos para assinantes e não assinantes, ambos devidamente divulgados em sua página na internet.

Aduz, ainda, a ausência de análise acerca da “
sensível redução de chamadas ao SAC da SKY, do ano de 2015 até os dias atuais, o que foi demonstrado pela embargante em suas razões recursais – folhas 14 e 15 do ID 61385534 – e na exordial – folhas 13 a 16 do ID 61385470 –, o que tem o condão de afastar a descabida infração imputada pelo PROCON, consubstanciada na pretensa ausência de capacidade dos atendentes do SAC da SKY”.

Ao fim, requer que sejam sanadas as omissões e o pronunciamento explícito acerca da aplicação ao caso concreto dos artigos 6o, III e IV, 30, e 57 do Código de Defesa do Consumidor, com fins de prequestionamento.

Decurso do prazo sem manifestação do embargado certificado no id. 131217192.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso oposto.

O acórdão embargado restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) —
PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — MULTA — IMPOSIÇÃO — CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE — OBSERVÂNCIA
— RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

2. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor em conformidade com os artigos 56, I, e 57,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor.

3. Montante fixado dentro do critério da razoabilidade.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

Trata-se, pois, de meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Da omissão.
A embargante insurge-se acórdão que desproveu o recurso de apelação interposto, ao que sustenta omissão na análise das provas carreadas, em especial quanto a equiparação de clientes e não clientes para aplicação do Decreto Federal no 6.523/2008.

Insta pontuar que os pontos necessários à fundamentação da causa de decidir estão devidamente debatidos no acórdão vergastado:

O Processo Administrativo no 51.001.004.12-0035707 foi instaurado de ofício pelo PROCON, a partir das práticas configuradas:

“(i) não divulgar o número do telefone do SAC no site da empresa de forma clara e objetiva em sua página inicial, conforme constatado em visita ao site no dia 12/06/2012 – suposta infração ao artigo 7o, caput, do Decreto Federal no 6.523/2008;

(ii) não manter informações do telefone do SAC para consumidores deficientes auditivos/de fala no site da empresa na internet, conforme constatado em visita ao site no dia 12/06/2012 – suposta infração aos artigos 7o e 8o do Decreto Federal no 6.523/2008;

(iii) colocar a serviço dos consumidores atendentes não capacitados para prestar informações – suposta infração aos artigos 8o, 9o e 17 do Decreto Federal no 6.523/2008;

(iv) recusar ou dificultar, quando solicitado por consumidor ou por órgão competente, a entrega da gravação das chamadas efetuadas para o Serviço de atendimento ao consumidor, no prazo de 10 (dez dias) – suposta infração aos artigos 8o e 15, §3o do Decreto Federal no 6.523/2008;

(v) descumprir o prazo de envio do relatório do histórico das demandas dos consumidor, qual seja de 72 (setenta e duas) horas – suposta infração aos artigos 8o e 16 do Decreto Federal no 6.523/2008;

(vi) finalizar a ligação antes da conclusão do atendimento, conforme verificado no terceiro contato telefônico efetuado com a empresa – suposta infração aos artigos 4o, § 2o e 22 do Código de Defesa do Consumidor;

(vii) não informar ao consumidor o registro numérico no início do atendimento, conforme os três contatos com a empresa, e sem solicitação, conforme o primeiro e segundo contato – suposta infração aos artigos 8o e 15, caput, do Decreto Federal no 6.523/2008;

(viii) não possuir canal único de atendimento ao consumidor, conforme constatado no terceiro contado telefônico com a empresa – suposta infração aos artigos 4o e 7o, parágrafo único, e 8o, todos do Decreto Federal no 6.523/2008;

(ix) condicionar o fornecimento do registro numérico do atendimento ao fornecimento de prévios dados do consumidor – suposta infração aos artigos 4o, § 3o c/c caput e § 1o do artigo 15, todos do Decreto Federal no 6.523/2008;

(x) não registrar demandas de consumidores não clientes, quem não é cliente deve entrar em contato com a empresa através de e-mail – suposta infração aos artigos 8o e 15, caput, do Decreto Federal no 6.523/2008.”

Tais constatações resultaram na configuração do descumprimento das normas exigidas para atendimento dos consumidores, conforme descrito na CDA no 20192908565,

em descumprimento da legislação federal e municipal de proteção ao consumidor, notadamente o artigo 6o, III, e 37, § 1o, da Lei Federal 8.078/1990.

Em que pesem as alegações da apelante na defesa administrativa e na inicial da ação anulatória, não se verifica nos autos elementos suficientes à comprovação de que não incorreu nas normas descritas.

Dispõe o regramento que não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como ocorre com os atos administrativos (art. 334, IV, CPC/73; art. 374, IV, CPC/15).

A presunção de legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

(...)

Como se observa do Processo Administrativo no 0412-035.707-1, ora colacionado nos autos, não se visualiza qualquer arbitrariedade ou ilegalidade.

O procedimento fluiu de maneira regular, a respeitar todos os preceitos legais, inclusive a decisão administrativa proferida fora prolatada de maneira robusta, de modo a utilizar os fundamentos legais pertinentes, constantes no Código de Defesa do Consumidor e no Decreto no 2.181/97 (este que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC). Transcrevo a ementa datada de 6 de junho de 2017:

(...)

Verifica-se que o órgão, atuando dentro de suas atribuições e competências, no estrito cumprimento da legislação consumerista, concluiu por bem, após a devida apuração e constatação em procedimento administrativo, de que houve de fato o descumprimento de diversas normas consumeristas, notadamente quanto ao atendimento ao cliente pelo SAC da empresa apelante, motivo por que devida a sanção pecuniária.

Por esses contornos em cotejo com contexto fático-probatório, considerando-se os argumentos veiculados, a quantia da multa mostra-se adequada, bem sopesadas as circunstâncias ensejadoras e condizente com os fatos, capacidade econômica do infrator e dentro do critério da razoabilidade, considerando, nesse quesito, a conduta e o caráter pedagógico envolto.

Anoto tão somente que a mera exclusão dos não clientes no processo administrativo não teria o viés de afastar as lesões praticadas em detrimento dos consumidores como um todo e não individualmente, como buscar fazer crer a embargante.

A par disso, analisando as razões dos presentes embargos - com a aparente justificativa de que há omissão – quer a parte embargante por via transversa, o reexame da matéria.

De forma semelhante, o julgador não está obrigado a se discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA
TURMA, julgado em
08/06/2020
, DJe
16/06/2020
; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA
TURMA, julgado em
19/05/2020
, DJe
27/05/2020
.

Desta feita, os embargos de declaração não são a via adequada para os casos de irresignação. Neste sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR No607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS. 1.

São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3.

O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI no 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020. 4.

Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual. 5.

Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo
a quo
.

(N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no
decisum
impõe-se o não acolhimento dos embargos.

Insubsistência dos aclaratórios para rediscussão de matéria já decidida, que, em verdade, é mero inconformismo com o resultado da decisão, inadmissível na via estreita dos Embargos.

Do prequestionamento.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, dada a necessidade de demonstração inequívoca dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se afigura no caso.

Neste sentido
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR No607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS. 1. São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3. O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI no 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020. 4. Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual. 5. Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo
a quo
. (N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OBSCURIDADE – VÍCIO EXISTENTE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Demonstrada a existência de obscuridade no acórdão embargado em relação ao proveito econômico a incidir os honorários advocatícios, tal vício deve ser sanado, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação. (N.U 1003201-09.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

Por derradeiro, anoto que, para fins de prequestionamento, não se exige o apontamento explícito da norma constitucional ou da lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, basta que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a baseiam, assim como ocorreu na espécie.

Em face do exposto,
conheço
e
rejeito
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022